Tribunal: STF
Processo: RHC 79786
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - EX-PREFEITO MUNICIPAL - CRIME DE RESPONSABILIDADE TIPIFICADO NO ART. 1º DO DL   Nº 201/67 - PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - INVIABILIDADE - ILÍCITO DE ÍNDOLE PENAL - IRRELEVÂNCIA DO TÉRMINO DO MANDATO EXECUTIVO - RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.



           - Os crimes de responsabilidade do Prefeito Municipal constituem “delicta in officio” cometidos pelo Chefe do Poder Executivo local no desempenho do mandato eletivo que lhe foi outorgado por sufrágio universal e voto popular. Essa modalidade delituosa qualifica-se como ilícito criminal passível de sanção privativa da liberdade e perseguível mediante ação penal pública incondicionada, independentemente de achar-se o agente, quando da instauração do processo penal condenatório, no exercício do mandato executivo.



           - A extinção do mandato de Prefeito Municipal não tem a virtude de condicionar o exercício da ação penal pelo Ministério Público ou de extinguir a punibilidade do acusado pelas infrações penais tipificadas no art. 1º do DL nº 201/67, revelando-se legítima, em conseqüência, a instauração da persecução penal contra o ex-Chefe do Poder Executivo local, por iniciativa do Ministério Público. Precedentes. Doutrina.